Tribunal: TJPA
Processo: 0001089-67.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001089-23.2009.8.14.0005
APELANTE: REDE DE RADIO E TELEVISAO VALE DO XINGU LTDA - ME

APELADO: FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001089-23.2009.8.14.0005

APELANTE: REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU

APELADO: FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARAGÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRODUÇÃO
DE MATÉRIA VEICULADA EM PROPAGANDA ELEITORAL - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA –
ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos,
observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou em fatos noticiados em propaganda eleitoral veiculada naquela semana (ID 3399599), pontuando que a reprodução se dava em razão da polêmica causada, bem assim para que as autoridades competentes tomassem as medidas cabíveis. As notícias tratavam de operação policial ocorrida em março do ano anterior, que culminou na prisão do requerente.

2-Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela apelante e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido, de sorte que, pelo que se observa dos autos, o conteúdo noticiado não foi capaz de impedir, por exemplo, que o recorrido fosse eleito vereador naquele pleito, como aliás, bem destaca em sua peça inaugural.

3-
Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em reproduzir a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

4-Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do autor, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

5-
Com efeito, não tendo o apelado se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.

6-
Inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários sucumbenciais que ora arbitra-se no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

7-Recurso Conhecido e Provido,
para reformar
in totum
a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, julgando totalmente improcedente o pedido contido na inicial, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil. Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial em desfavor do autor, nos moldes da fundamentação acima expendida
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU

e apelado
FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARAGÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001089-23.2009.8.14.0005

APELANTE: REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU

APELADO: FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARAGÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por

FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARAGÃO
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado, alega que durante a campanha eleitoral para o cargo de vereador do município de Altamira/PA, no ano de 2008, a coligação Nada Vence o Trabalho, cujo candidato a Prefeito era o réu Claudomiro, violaram patrimônio moral do Requerente, acusando de desvio de dinheiro público, expondo fatos inverídicos durante o horário eleitoral gratuito.

Sustentou que a TV Vale do Xingu, cujo proprietário é o Requerido Domingos Juvenil, veiculou a mesma reportagem, sob o argumento de matéria jornalística, acarretando maior dano ao Requerente, razão por que ingressou com a presente demanda, objetivando o recebimento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os requeridos refutaram os argumentos constantes da peça inaugural (ID 931714/931717), ao passo que a requerida Rádio e Tv Vale do Xingu fora considerada revel (ID 931725).

Fora firmado acordo entre o autor e o réu Claudomiro Gomes da Silva (ID 931730), devidamente homologado por ocasião da audiência (ID 931731).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 931733), que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus Coligação Nada Vence o Trabalho e Domingos Juvenil, e julgou procedente os pedidos autorais, condenando a Requerida
REDE DE RADIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU
, ao pagamento de R$50.000,00(cinquenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, mais juros legais desde a veiculação da reportagem.

Consta ainda no decisum a condenação da referida ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
REDE DE RADIO E TELEVISÃO VALE DO XINGU
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 931734), alegando a inexistência de qualquer espécie de dano moral, ressaltando que o Jornal apenas exerceu o seu direito constitucional à informação, sem violar nenhum direito do ora apelado tendo tão somente noticiado os fatos.

Sustenta que a matéria veiculada apenas relata uma operação realizada pela Polícia, restando cristalino que a honra e a moral do autor foram devidamente resguardadas, visto que a matéria jornalística publicada tinha única e exclusiva finalidade de relatar os fatos.

Alega que não há que prosperar o fundamento utilizado pelo magistrado, quanto a ofensa a presunção de culpabilidade, pelo fato da matéria ter sido veiculada em 01/10/2008 e os fatos terem ocorrido em março de 2007, argumentando que não houve informação de que ele seria culpado, somente a reportagem relatou que houve uma ação da polícia federal que culminou em sua prisão.

Aduz que o apelado também responde na esfera civil sobre os mesmos fatos de corrupção em

licitações na área da saúde, e em julho de 2008 teve seus bens indisponibilizados pela Justiça Federal da Subseção de Altamira - Pa, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa sob número 0000384-45.2008.4.01.3903, acarretando em novos fatos, que gerou grande notícia na região da transamazônica e até nacionalmente, consequentemente sendo tal notícia propalada pela imprensa e utilizada pelos adversários políticos a época.

Ressalta ainda que as vésperas das eleições, a informação repassada em programa eleitoral, teve o objetivo de informar o povo sobre os candidatos que disputavam o pleito, havendo respeito às garantias constitucionais como o da presunção de inocência, o que afastaria o direito a indenização por parte da recorrente, pugnando pela reforma integral da sentença e consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 931738), requerendo a manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 968113), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1120357.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral, por veiculação de reportagem supostamente ofensiva ao ora apelado.

Alega o autor que no dia 01/10/2008 a empresa recorrente publicou novamente reportagem relatando os fatos ocorridos a quando da deflagração da operação da Policia Federal denominada “Antídoto”, em março de 2007, em que o mesmo teria sido preso, sob a acusação de desvio de dinheiro, bem assim que a mesma fora veiculada cerca de 04 (quatro) dias antes do pleito eleitoral em que se candidatava para o cargo de vereador do município de Altamira.

Imperioso ressaltar, que na presente demanda, não se discutirá a ocorrência do crime, mas sim, eventual excesso na prestação, pela recorrente, de informação pública acerca do delito antes do desfecho da investigação e do julgamento.

Dessa forma, cabe analisar se a forma de veiculação da notícia pela empresa requerida teria importado em abuso do direito à liberdade de imprensa e à manifestação do pensamento, repercutindo negativamente na esfera moral e material do autor.

Ressalta-se, inicialmente, que são pilares do Estado Democrático de Direito a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, os quais estão consagrados no art.5º, IV, IX e XIV da nossa Carta Magna, vejamos:

“
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.”

Ademais, em seu art.220, caput e parágrafo primeiro, dispõe a Constituição Federal sobre a garantia da plena liberdade da atividade dos meios de comunicação, senão vejamos:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Ocorre que, o exercício do direito de liberdade de expressão e comunicação de fatos não possui caráter absoluto, pois está limitado à não violação de outros direitos fundamentais, tais como o direito à honra, à imagem e à privacidade, previstos no art.5º, X, da CF.

Assim, se houver aparente conflito de direitos, cabe ao julgador sopesá-los, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito difuso à informação e o patrimônio moral dos indivíduos.

Salienta-se, desde já, que, a responsabilização civil em questão pressupõe: (a) conduta culposa do agente, tomando a culpa, nesse caso, em termo lato sensu; (b) nexo causal entre a conduta e o dano gerado; e (c) a ocorrência do próprio dano, consubstanciado na violação de direito ou mesmo na ocorrência material de um prejuízo, de ordem material e/ou moral (CC, art. 186).

No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou em fatos noticiados em propaganda eleitoral veiculada naquela semana (ID 3399599), pontuando que a reprodução se dava em razão da polêmica causada, bem assim para que as autoridades competentes tomassem as medidas cabíveis. As notícias tratavam de operação policial ocorrida em março do ano anterior, que culminou na prisão do requerente.

Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela apelante e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido, de sorte que, pelo que se observa dos autos, o conteúdo noticiado não foi capaz de impedir, por exemplo, que o recorrido fosse eleito vereador naquele pleito, como aliás, bem destaca em sua peça inaugural. Pelo que se depreende, a recorrente apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do meio de comunicação, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a relatar os fatos ocorridos.

Decerto que, não se pode impor limitações injustas aos profissionais da imprensa, que devem desempenhar o seu dever-poder de informar e de praticar a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento, de modo pleno.

Nesse ponto, oportuno destacar que, no julgamento da ADPF n.130/DF, acolhida para declarar a não recepção da Lei n.5.250/67(Lei de Imprensa), o Supremo Tribunal Federal determinou, como norma jurídica imediatamente aplicável, vinculativa a todos, o direito à crítica, ainda que áspera, especialmente quando presente o interesse público e envolvendo agentes públicos, impedindo, de forma peremptória, qualquer espécie de censura à atividade jornalística, vejamos o Julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. (...) REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA.
A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. (...) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS.
(...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 3. (...)
O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). (...) 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. (...) 7. (...) O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e ‘real alternativa à versão oficial dos fatos’ (Deputado Federal Miro Teixeira).
(...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (ADPF 130/DF – Pleno - Rel. Min. CARLOS BRITTO - Julgamento: 30/04/2009 - Publicação: DJe-208 DIVULG 05/11/2009; PUBLIC 06/11/2009).

Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do apelado, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o

direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danosa honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de

injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito

específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas

prudentes (animus criticandi) ou a narrar os fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das “excludentes de ilicitude” (art. 27 da Lei nº

5.250
/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.”
(REsp 719.592/AL).

Ora, se a Imprensa e os cidadãos devem ter acesso a todas as suspeitas ou se um inquérito deve se revestir de sigilo, tal não é uma decisão da ré, pois o Estado dispõe de recursos para garantir a confidência nos procedimentos que a merecem, e, nesse aspecto, não há narrativa de nenhuma atuação irregular da ré na obtenção das informações que levou a público.

Por outro lado, depreende-se que, na hipótese, havia interesse relevante na divulgação dos dados acerca da ação criminosa, tratando-se de serviço social de informação profícua para a segurança pública.

A fim de corroborar com entendimento ora firmado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca do tema, vejamos:

DIREITO À IMAGEM. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM E INFORMAÇÕES EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DIREITO À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Danos morais não configurados. Reportagem jornalística informando a condenação criminal do apelante, com referência aos autos em que proferida a sentença penal condenatória. Informação pública. Liberdade de imprensa e direito à informação (art. 5º, XIV, CF). Ausência de abuso na conduta do jornal. Utilização da imagem que não era indevida, fazendo parte da informação jornalística.
Não violação ao artigo 20 do Código Civil e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10014112420178260145 SP 1001411-24.2017.8.26.0145, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. MERA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO CALUNIOSA NA NOTÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
"A matéria jornalística revestida de interesse público que traz em seu bojo tão somente informações prestadas pela autoridade policial dando conta da ocorrência de prisão em flagrante e da tipificação da conduta delituosa, encontra-se em perfeita sintonia com o direito de informação consagrado nos arts. 5°, XIV, e 220 da Constituição Federal."Assim, não pode ser considerada ato ilícito a aludida publicação se limitada à narração dos fatos sem nenhuma intenção de caluniar o autor, ainda que na fase judicial a conduta delituosa em questão tenha sido enquadrada em tipo penal diverso daquele divulgado pela imprensa com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante."
(TJSC, AC n. 2005.013193-9, de Concórdia. Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. em 2/09/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM JORNAL. OBJETO DA REPORTAGEM CUJO TEMA ERA INVESTIGAÇÃO REALIZADA EM OPERAÇÃO POLICIAL. CUNHO INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Caso em que autor alega ter sofrido danos morais em virtude de publicação em jornal impresso contendo informações acerca de sua prisão ocorrida em operação policial sob a alegação de agressão à ex-companheira e sequestro do filho. 2. Situação que contrapõe a liberdade de manifestação e o direito de informação ao direito à imagem, todos constitucionalmente assegurados. Trata-se, pois, de colisão de direitos fundamentais, cuja solução não impõe o afastamento integral de um ou de outro, mas sim a adequação proporcional de ambos, com eventuais preponderâncias.
3. Não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega a parte autora, uma vez que nítido o cunho informativo da matéria em questão, no sentido de informar e alertar os leitores acerca operação policial que culminou na prisão do demandante. Não identificado qualquer abuso na divulgação dos fatos pela demandada, uma vez que não emitido qualquer juízo de valor sobre a pessoa do autor, tendo sido apenas relatados os fatos ocorridos e a operação policial realizada. Não há como se acolher a pretensão constante da inicial. Ausentes os requisitos caracterizadores da... responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.
APELO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Apelação Cível Nº 70064012826, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 29/04/2015).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE. OFENSA AO DIREITO À IMAGEM E Á HONRA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. A sentença deve ser mantida, tendo em vista que a matéria televisiva se limitou a relatar a ocorrência do fato, destacando que a Polícia afirmou a prática da atividade ilícita por parte da recorrente e de que esta negou o cometimento de atividade delituosa.
(TJ-RR - RI: 08082109720198230010 0808210-97.2019.8.23.0010, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 07/02/2020, p.)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À HONRA DA AUTORA – NÃO CONFIGURADA - NOTÍCIA QUE NÃO VINCULA NOME OU IMAGEM DA AUTORA -
DIREITO DE INFORMAR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notícia divulgada em jornal escrito, sem manifestação de opinião, tampouco menção ao nome ou imagem da parte autora, retratada pela narração de acontecimentos, não gera obrigação indenizatória.
“ [. .]. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima [...].” (STJ, REsp 719.592/AL). (Ap 18899/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (TJ-MT - APL: 00050548420138110041188992018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

Com efeito, não tendo o apelado se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.

Assim sendo, não se pode atribuir o alegado

constrangimento à empresa apelante, uma vez que a mesma apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, devendo a sentença ora vergastada ser reformada em todos os seus termos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil.

Em razão da reforma integral da sentença, oportuno esclarecer que o ônus sucumbencial deve ser totalmente invertido, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários sucumbenciais que ora arbitra-se no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar
in totum
a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, julgando totalmente improcedente o pedido contido na inicial, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil. Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial em desfavor do autor, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É COMO VOTO
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2020